Tribunal: TJMT
Processo: 1030617-40.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030617-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (PACIENTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO APRECIADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA QUE PROCEDA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO COM BREVIDADE –
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

A impetração de novo habeas corpus com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do writ, nesse ponto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

“
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, formulado em favor de
Juvenilson dos Santos Martins
, preso preventivamente, por supostamente, integrar organização criminosa, crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta que não existe justa causa para a continuidade da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual requereu a revogação que, por sua vez, até o presente momento não foi analisado, causando-lhe grave constrangimento ilegal.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão preventiva, pois não demonstrado que a liberdade do paciente colocará em risco à ordem pública, a instrução criminal e à aplicação da lei penal, por inexistir o
periculum libertatis
.

Pontua que
em caso de eventual condenação a pena final será inferior a 8 (oito) anos, com regime inicial menos gravoso do que o fechado, bem como que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas, principalmente
diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui trabalho lícito como jornalista investigativo, com residência fixa e nenhum outro envolvimento com qualquer delito.

Pede a concessão definitiva da ordem
, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade e, alternativamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Id. 196422659).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 197469686).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 197858172, opina conhecimento parcial do
writ
e nessa extensão a denegação da ordem, com recomendação ao juízo singular para que aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com maior brevidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Para tanto, sustenta: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares seriam suficientes; c) violação ao princípio da homogeneidade e, d) que o juízo
a quo
não analisou o pedido de revogação da prisão cautelar.

O
writ
deve ser conhecido em parte, e nessa extensão, denegada a ordem.

De início, quanto a tese defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por ser o paciente detentor de predicados favoráveis, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 1009235-88.2023.8.11.0000, de minha relatoria, realizado na sessão do dia 05/06/2023, assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.”

Com efeito, se os pedidos já foram analisados e a prisão foi considerada legal, não havendo possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inviável a reapreciação da questão jurídica decidida, hipótese que configura mera reiteração de pedido. Cito: AgRg no RHC n. 170.568/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

No tocante aos fundamentos de que a prisão do paciente configura verdadeira antecipação da pena e que há omissão do juízo
a quo
em apreciar o pedido de revogação da prisão cautelar, como não foram objeto do
writ
anterior, passo a análise.

Pois bem.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Segundo a denúncia, foram deflagradas diversas ações policiais a fim de intensificar a repressão ao tráfico de entorpecentes, cuja operação denominou-se “Operação Dissidência”, donde
a partir das diversas interceptações telefônicas, das evidências obtidas das prisões em flagrante e preventiva dos suspeitos, foi possível concluir que os denunciados, dentre eles o paciente, supostamente compunham grupo que tinham como finalidade precípua a distribuição de drogas na cidade de Sorriso/MT e região, além de outras práticas criminosas em favor da facção Criminosa Comando Vermelho.

Em 09/02/2023, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, pontuando que ele “
exerceu funções que vão além de passar meras informações aos demais faccionados, quando se colocou à disposição para transportar produtos ilícitos para a facção criminosa, informando que constantemente se desloca para Cuiabá/MT em um carro de “imprensa”
.”

Com relação à alegação de que há violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão cautelar do paciente, importa destacar que, além da natureza da prisão preventiva ser distinta da prisão final, porque visa salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, não é possível inferir na via estreita do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

Com efeito,
é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Ademais, como já manifestado por este Sodalício, “
[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. [...]
” (TJ-MT - HC: 10162077420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2023).

Ainda, nessa toada, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS NOVOS. REQUISITOS DA PRISÃO NÃO PREJUDICADOS. FUGA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO AINDA NÃO CONFIRMADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" ( RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). 2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravante que desobedeceu ordem de parada, na tentativa de fuga da abordagem policial, e foi flagrado com expressiva quantidade de drogas. 4. "Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga" ( AgRg no HC n. 665.441/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 5. "Esta Corte Superior entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, justifica a prisão preventiva" ( AgRg no RHC n. 126.248/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). 6. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 7.
"Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).
8. Diante da prolação de sentença condenatória, a pretensão de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa perdeu seu objeto. 9. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 737498 SP 2022/0116242-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (destaquei)

Por fim, quanto à ausência de manifestação do Juízo
a quo
acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado em 30/11/2023 (Id. 135706939 dos autos da Ação Penal n. 1009420-40.2022.8.11.0040), verifico que não houve qualquer pronunciamento, o que impede a sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

A respeito, colaciono o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O NARCOTRÁFICO – 2. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E AVENTADA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL, EM RAZÃO DA INÉRCIA NA ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS PARA ALCANÇAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A REITERAÇÃO DELITIVA E A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (23 QUILOS DE ECSTASY) – EXPRESSA MENÇÃO DE QUE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO DESCONTITUÍAM O CENÁRIO EXPOSTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DESCONSTITUEM O RACIOCÍNIO – 3. PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM 1.º GRAU – VEDADA ANÁLISE DIRETAMENTE PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Com relação ao pedido de prisão domiciliar, inexiste manifestação pelo d. juiz singular, razão pela qual a temática não deve ser analisada diretamente pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
De mais a mais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada ex officio, porquanto não se demonstrou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com os filhos, que se encontram sob os cuidados maternos. Ordem denegada.” (N.U 1012657-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que não há o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para apreciação do pedido formulado pela defesa do paciente, porquanto, da análise dos autos de origem, não verifico a ocorrência de desídia ou paralisação imputável ao juízo, que procedeu com o regular andamento do processo, complexo, com mais de 36 (trinta e seis) denunciados, com procuradores distintos, inúmeras diligências e pedidos incidentais.

Todavia, considerando que, de fato, o pedido não foi analisado pelo juízo
a quo
, bem como que em 19/01/2024 foi proferida decisão declinando a competência para processar e julgar a respectiva ação penal à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, conforme disposto na Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023 (Id. 138685298), tendo àquele juízo, em 24/01/2024, determinado vistas ao Ministério Público para manifestação (Id. 139264332), entendo pertinente recomendar ao juízo, que após o retorno dos autos, aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente.

Com esses fundamentos,
conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão,
denego a ordem
. De ofício, recomendo ao juízo
a quo
, que após o retorno dos autos encaminhados ao Ministério Público, proceda à análise do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024